Tribunal: TJDFT
Processo: 0711571-02.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0711571-02.2017.8.07.0020 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Direcional Engenharia S/A Embargados: Iara Lucia Bandeira Marinho de Souza Jose Maria Silva de Sousa D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Direcional Engenharia S/A (Id. 18007699) contra o acórdão (Id. 17752210) que negou provimento à apelação manejada pela ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 27 de julho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator